Tribunal: TJDFT
Processo: 0707597-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover em relação à petição de ID. Num. 60996165, sob pena de supressão de instância. Aguarde-se transcurso de prazo recursal para as providências de mister. I. Brasília, 3 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator